Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 908, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COINCIDÊNCIA PARCIAL DE BENS PENHORADOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, entendeu pelo direito de preferência de terceiro interessado quanto à penhora realizada em execução de título extrajudicial promovida contra uma das empresas devedoras neste processo, cabendo aos agravantes o valor remanescente.
2. Segundo o art. 908, § 2o, do Código de Processo Civil, “Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.” 2.1. No entanto, a anterioridade das penhoras deve ser observada sobre cada bem, individualmente considerado. Assim, em relação aos bens penhorados no processo de origem e que não foram objeto de constrição no processo em que é credor o terceiro interessado, não há se falar em respeito à preferência da ordem das penhoras, até porque não foram constritos anteriormente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.